Tribunal: TJBA
Processo: 8034380-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8034380-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: KAROLE QUEIROZ SANTIAGO PIMENTEL Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADA: MÁRCIA MARIA DE FREITAS LOPES Advogado(s): SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA DE TERCEIRO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. ART. 1.022 E 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por KAROLE QUEIROZ SANTIAGO PIMENTEL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o bloqueio de R$ 17.525,86 em sua conta bancária pessoal. 2. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à nulidade da constrição por falta de acesso a documentos (cerceamento de defesa), à impenhorabilidade de verba salarial e à ocorrência de fato novo (sentença em impugnação à execução na origem). 3. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da penhora na existência de indícios robustos de confusão patrimonial, evidenciados pelo uso de chave PIX vinculada ao nome fantasia da empresa executada para recebimento de mensalidades escolares na conta da terceira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão no julgado quanto às teses de nulidade processual e impenhorabilidade; (ii) a ocorrência de fato superveniente à decisão colegiada pode configurar omissão passível de correção via aclaratórios; e (iii) os embargos podem ser utilizados para a rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexistência de Omissão quanto à Nulidade: O acórdão enfrentou expressamente a tese de violação ao contraditório, consignando que foi assegurado o contraditório diferido e que a embargante permaneceu silente quando instada a se manifestar sobre as provas produzidas pela parte contrária. 6. Hígida Análise da Impenhorabilidade: O colegiado estabeleceu tese jurídica explícita sobre a "contaminação" da conta pessoal por recursos empresariais, o que inverte o ônus da prova. A embargante não comprovou de forma segregada a origem exclusivamente alimentar dos valores. 7. Fato Novo e Limites dos Aclaratórios: Eventual prolação de sentença em primeiro grau após o julgamento do agravo não configura omissão, pois o vício deve ser intrínseco ao julgado no momento de sua prolação. 8. Vedação à Rediscussão: Os embargos de declaração não se prestam a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe. 9. Prequestionamento: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não configura omissão ou vício de fundamentação. 3. O prequestionamento de dispositivos legais para fins de acesso aos tribunais superiores considera-se satisfeito com a simples interposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 790, III, 833, IV, 1.022, 1.023 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 8034380-58.2024.8.05.0000, em que figura como embargante KAROLE QUEIROZ SANTIAGO PIMENTEL e, como embargada, MÁRCIA MARIA DE FREITAS LOPES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora